Tribunal: STF
Processo: HC 55885
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-23
Data de publicação: 1978-05-23

Ementa:
Testemunha. Justificação para fazer prova em recurso de revisão criminal. Indeferimento de inquirição de testemunha pelo Juiz, sob o fundamento de que se trata de testemunha referida que, além de ser esposa do justificante, nada sabe sobre o fato. Não cabia, entretanto, indeferir a prova que se pediu. Caberá ao órgão jurisdicional, quando do julgamento, quando do julgamento de revisão, dar às provas colhidas o valor que elas merecem. Não antecipar-lhes a desvalia, visto que o Juiz somente as colhe.